Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712163-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: CELG Distribuição S/A Enel Brasil S/A Agravado: Estado de Goiás D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades anônimas CELG Distribuição S/A e Enel Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0710232-89.2022.8.07.0001, assim redigida: “Verifica-se que a autora distribuiu, perante a Circunscrição Judiciária de Brasília, centenas de ações distintas, em face da mesma ré, sem observar o princípio da cooperação judicial, em especial quando verificada a possibilidade de consolidação, em uma única demanda, de diversas das pretensões formuladas. Não bastasse tal fato, é certo que a primeira autora não promoveu o seu cadastramento no PJe, conforme atos editados por este TJDFT, o que demandaria também demandaria a determinação de cumprimento, sob pena de indeferimento. Ocorre que se verifica, desde logo, outra questão a ser apreciada, pois as autoras têm domicílio no Estado de Goiás e o réu é o próprio Estado do Goiás. Diante do quadro, não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo. Com efeito, não há que se admitir que um ente federativo, ao arrepio de norma de sua própria organização judiciária, opte por litigar em outro Estado da Federação. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É cediço, ainda, que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado e a celeridade na tramitação dos feitos, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Há de ser ressaltado, por oportuno, que se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados. Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de compra e venda de ações. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 34538312), preliminarmente, que o agravo de instrumento deve ser admitido para a impugnação imediata de questão relacionada à definição do Juízo competente. Argumentam, em síntese, que não é abusiva a cláusula de eleição de foro em questão, que fixa a Circunscrição Judiciária de Brasília como foro competente para processar eventuais demandas relativas ao negócio jurídico objeto da demanda. Sustentam que a competência territorial é relativa e pode ser objeto de negócio jurídico a ser celebrado entre as partes, bem como que a existência de Vara especializada em Goiânia não afasta a possibilidade do processamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, ainda que proposta contra o Estado de Goiás. Acrescenta que a aludida cláusula não viola o pacto federativo. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada e mantida a competência fixada em favor do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 34538316 e Id. 34538316). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo Magistrado. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar o processo de origem, tendo em vista que o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento do processo principal. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eficácia da cláusula de eleição de foro fixada em negócio jurídico celebrado por pessoas jurídicas com sedes situadas fora do Distrito Federal. A competência territorial pode ser modificada pela iniciativa e vontade das partes e deve ser suscitada pela parte interessada por meio de exceção formal dilatória, nos termos do art. 63 do CPC. Caso contrário, ocorrerá o fenômeno da prorrogação da competência. O art. 63, § 3o, do CPC, no entanto, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, caso seja reconhecida a abusividade da cláusula referida. O instrumento negocial em questão contém declaração de vontade de eleição de foro expressa na “cláusula oitava”, cuja redação é a seguinte (Id. 119614145, fl. 6 dos autos do processo de origem): “8.1. As partes elegem o Foro da Comarca [sic] de Brasília-DF, competente para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do presente contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.” No caso presente caso as demandantes (sociedades anônimas CELG Distribuição S/A e Enel Brasil S/A), ora recorrentes, propuseram demanda contra o Estado de Goiás no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, de acordo com a cláusula de eleição de foro aludida, tendo por objeto negócio jurídico de compra e venda de ações. O Juízo singular suscitou, de ofício, antes da citação do Estado de Goiás, a ineficácia da aludida cláusula e promoveu a remessa dos autos à Justiça de Goiás, especificamente declinou a competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO. Com efeito, verifica-se, de acordo com o instrumento do aludido negócio jurídico, que a sociedade anônima CELG Distribuição S/A tem sede em Goiânia-GO, enquanto a sociedade anônima Enel Brasil S/A tem sede no Rio de Janeiro-RJ. Além disso, a sede do Poder Executivo do Estado de Goiás está situada, obviamente, em Goiânia-GO. Assim, é evidente que nenhuma das partes da relação jurídica processual tem domicílio em Brasília. Além disso, o negócio jurídico em questão não trata de prestação a ser implementada em Brasília, tampouco de bem situado em Brasília. Em verdade, a relação jurídica substancial constituída entre as partes não tem qualquer relação de aderência ao território relativo à Circunscrição Judiciária de Brasília. Ademais, o art. 61, inc. I, da Lei no 9.129/1981 (Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás) estabelece expressamente que compete aos “Juízos das Fazenda Públicas (...) processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás” seja autor, réu, assistente, interveniente ou oponente. A aludida regra fixa competência em razão da pessoa, ou seja, está relacionada às partes da relação jurídica processual. Logo, tem natureza absoluta e não pode ser objeto de livre disposição por meio da manifestação das vontades das partes. Assim, a cláusula de eleição de foro em questão não poderia ter afastado a competência privativa de uma das Varas da Fazenda Pública de Goiânia-GO, razão pela qual é nítida a nulidade da cláusula de eleição de foro referida (art. 166, inc. II, do Código Civil. Convém ressaltar que o enunciado no 206 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça [1] não justifica a eventual alteração da competência absoluta. Em verdade, a razão do aludido precedente sumulado diz respeito, em verdade, à hipótese de ausência de Vara de Fazenda Pública situada em Comarca do interior, sendo desnecessária a remessa dos autos para uma Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado. No entanto, não pode servir como justificativa para a superação da distribuição da competência entre entes federativos distintos, como no presente caso (art. 96, inc. I, alínea “b”, da Constituição Federal). Por essa razão não está preenchido do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.”